Tribunal: TJES
Processo: 5009028-65.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009028-65.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL FRANCISCO SCHIMITH DAM PIASSI
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Daniel Francisco Schmidt Dam PiassI, em face de Picpay serviços S/A., em que a parte autora alega, em síntese, que: a) seu colega de trabalho solicitou por meio de um contrato informal que fosse realizada a prestação de um serviço; b) seu colega cancelou a prestação, com apenas 70% do serviço concluído e exigiu estorno; c) se negou a devolver pois já havia 70% do serviço realizado, por isto, seu colega fez uma reclamação no PROCON; d) ocorre que por causa desta reclamação, a requerida teve sua conta bloqueada sem que antes fossem esclarecidos os fatos.

Por tais motivos, ajuizou a presente ação em sede de tutela antecipada, a fim de que seja reativada a conta do Autor, enquanto durar este processo; caso não seja concedida a tutela de urgência, almeja o Autor que seja a empresa Ré condenada em sentença ao desbloqueio de sua conta, condenação da Ré na reparação pelos danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de

sentença (ID 3832233) foi
julgado parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“nte o exposto, e tudo mais que dos autos consta, julgo: PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para a) CONDENAR a requerida PICPAY SERVICOS S.A, ao pagamento ao autor DANIEL FRANCISCO SCHIMITH DAM PIASSI, de indenização por danos morais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) acrescidos de juros e correção monetária a partir desta data. b) CONDENO a requerida a desbloquear a conta do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo..
”

Irresignada, a parte Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3832239), no qual pleiteia pela reforma da decisão do MM. Juiz a quo, sob o fundamento de que a mesma foi injusta em relação à quantificação do dano moral, requerendo que o mesmo seja majorado para quinze mil reais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.(ID 3832246)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa a responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova

prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrida não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Pois, não obteve êxito em demonstrar a plausibilidade do bloqueio.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam majorados os danos morais.

Como bem demonstrado nos autos, a Requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, é evidente o dano moral sofrido pela parte Requerente, que sofreu bloqueio integral da sua conta, sem prévio aviso, impedindo-o de realizar qualquer movimentação e, mesmo após contatar a empresa ré, teve negado o desbloqueio, sem possibilidade de repasse de informações precisas..

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a parte Autora, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim de condenar o recorrido ao pagamento de de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Voto no mesmo sentido.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o eminente relator.

*

DECISÃO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de condenar o recorrido ao pagamento de de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

*

* *

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)